Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010399-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LARISSA MAGNANI - CPF: 034.287.901-46 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DESMATAMENTO ILEGAL – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo
a quo
, ante à existência de vara especializada do meio ambiente.

2. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução no 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1o), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. O
conjunto probatório anexado aos autos não deixam margem dúvidas acerca da infração ambiental, qual seja, desmatamento em área de reserva legal sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

6. A Apelada não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

7. O fato da Apelada possuir autorização para queima controlada, não significa que pode realizar queimada de forma irrestrita, ou seja, a não é um salvo conduto para infrações ambientais.

8.
Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1010399-82.2019.811.0015, julgou procedente os pedidos
para declarar a nulidade do Auto de Infração no 1337D, bem como o Termo de Embargo no 0665D, cujo objeto é a ocorrência de dano ambiental.

Em suas razões recursais (Id. 140797747) argumenta, em síntese, acerca da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, nítida ocorrência de desmate ilegal, ausência de provas contrárias à conclusão administrativa e regularidade do Termo de Embargo no 0665D.

Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 140796750.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em sede de preliminar, incompetência absoluta do juízo
a quo
, ante à existência de Vara Especializada do Meio Ambiente na Comarca de Cuiabá e, no mérito, opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 145129687.

A Apelada manifestou pela rejeição da preliminar, conforme petição anexada no Id. 153085196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO
A QUO
)

A d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em sede de preliminar, incompetência absoluta do juízo
a quo
, ante à existência de Vara Especializada do Meio Ambiente na Comarca de Cuiabá.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental, ambos localizados na Capital, foi alterada por meio da Resolução no 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme se infere no art. 1o, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 1o A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Logo, não há falar em competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, se a demanda não for oriunda das Comarcas mencionadas no dispositivo normativo acima transcrito.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ — REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA — ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR — COMPROVAÇÃO — ARTIGO 16, CABEÇA, PARTE FINAL, DO DECRETO No 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 — OBSERVÂNCIA — ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — POSSIBILIDADE. A Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, nos termos do artigo 1o da Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal, de modo a afastar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã para processar e julgar a demanda. Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, bem como que a atividade desenvolvida por ele é de subsistência familiar, a que se refere o artigo 16, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública e do termo de embargo/interdição da área degradada. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1000098-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Considerando que a presente Ação Anulatória é oriunda da Comarca de Sinop, não há falar em incompetência do juízo a quo, razão ela qual REJEITO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelada praticou desmate ilegal
de 204,9147 hectares em 2014, na Fazenda Santa Fé III, localizada na zona rural do Município de Nova Santa Helena-MT.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Ex positis, a Autora espera e requer a Vossa Excelência que se digne em receber a presente ação, para o fim de:

a) CONCEDER O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, “IN INITIO LITIS” E “INAUDITA ALTERA PARS”, determinando-se a imediata suspensão dos nefastos efeitos decorrentes do Auto de Infração (Multa) no 1337D e do Termo de Embargo no 0665D, datados de 30/08/2018, que arbitrariamente restringem o direito de propriedade inerente a seu titular, em especial ante o comportamento lícito e legítimo da Autora e do antigo proprietário do imóvel denominado “Fazenda Santa Fé III”, em promover a limpeza de área rural consolidada, mediante a prática de “queimada controlada”, devidamente autorizada, licenciada e homologada pela autoridade ambiental competente do SISNAMA (SEMA-MT), conforme se depreende da Autorização para Queimada Controlada – AQC/SBF/CAQC no 2877/2014, expedida em 01/10/2014 e com validade até 14/07/2015, em perfeita sintonia com o disposto no art. 38 do atual Código Florestal e art. 50 do Código Estadual de Meio Ambiente, sem prejuízo dos demais documentos que comprovam a regularidade ambiental do respectivo imóvel rural (v.g., CAR, APF, Laudo Técnico de Limpeza de Área, Dinâmica de Desmate, etc.);

b) ordenar a citação do Réu, na pessoa de seu Procurador-Geral (cf. arts. 75, II c/c 242, § 3o, do CPC), que pode ser encontrado no endereço indicado no preâmbulo desta Petição Inicial, para, se assim desejar, oferecer resposta aos termos desta ação no prazo legal, sob pena de revelia, dispensando-se, desde logo, a realização da audiência de conciliação, pelos motivos expostos no tópico “4”, retro (cf. art. 334, § 4o, II, do CPC - indisponibilidade do interesse público);

c) JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, invalidando-se o Auto de Infração (Multa) no 1337D, bem como o Termo de Embargo no 0665D, anulando-se todos os efeitos consectários oriundos dos aludidos atos administrativos sancionadores, restabelecendo-se, assim, sobreprincípios, tais como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o princípio da motivação dos atos administrativos, da razoabilidade e da proporcionalidade, da estrita legalidade administrativa, da livre iniciativa, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, dentre os mais imponentes, uma vez descaracterizada “in totum” a conduta descrita no art. 70 da Lei no 9.605/98 e art. 51 do Decreto Federal no 6.514/2008;

d) condenar o Réu no pagamento das custas e demais despesas processuais, além da verba honorária a ser arbitrada pelo ilustre órgão jurisdicional, com supedâneo no art. 85, § 3o, do CPC, considerando a dignidade e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho técnico realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço;

e) “ad cautelam”, requer-se a produção de todos os tipos de provas admitidos em Direito, tais como a juntada dos documentos, em anexo, expedição de ofício à SEMA-MT tendente a ratificar a veracidade e autenticidade dos documentos acostados (autorização de queimada controlada, licença de limpeza de área, Cadastro Ambiental Rural, APF, etc.), no intuito de demonstrar que a Autora não praticou qualquer ato infracional, além de prova pericial para se confirmar a condição de área rural consolidada da “Fazenda Santa Fé III”, ratificando os trabalhos técnicos inclusos, dentre outras que o competente órgão jurisdicional entender por necessárias para o adequado deslinde desta lide.

Por fim, na simetria do art. 291 e ss. do CPC, atribui-se à causa o valor do impugnado ato administrativo sancionador, no montante de R$ 1.024.573,50 (um milhão, vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), somente para fins de alçada.

Termos em que,

Pede e espera,

DEFERIMENTO.

A sentença foi prolatada em 17/03/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração no 1337D, bem como o Termo de Embargo no 0665D.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso III do CPC.

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente recurso de apelação, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, com o subseqüente conhecimento e o provimento a fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

Termos em que pede deferimento.

O Relatório Técnico no 0167/CFFL/SUF/SEMA/2018, o qual está anexado no Id. 140797715 é claro ao detalhar o exato local e a extensão onde houve o desmatamento sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme se infere no item 6 (Constatações) do referido relatório, que assim está redigido,
in verbis:

(...)

A área está localizada no bioma Amazônia que é formado pela floresta Amazônica, conforme Radambrasil. O total da área da propriedade declarada no CAR é 274,9980 há. Apesar de não estar declarado como reserva legal junto ao SICAR, o desmatamento será considerada como tal, visto que a propriedade não possui 80% de área de reserva com vegetação nativa preservada como determinado pela legislação, devendo o proprietário recompor a reserva legal desflorestada dentro da propriedade.

(...)

Verificando o banco de dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental do Estado de Mato Grosso – SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa, ficando evidente que o desmatamento ocorrido no ano de 2014 foi realizado sem autorização do órgão ambiental competente (...)

7 – Providências tomadas:

Foram lavrados o Auto de Infração no 1337D e Termo de Embargo no 0665D datados de 30/08/2018 para a senhora Larissa Magnani por realizar desmatamento de 204,9147 há em ARL, sem autorização do órgão ambiental competente.

A Apelada, em sede de contrarrazões, menciona a existência do CAR no MT 65374/2021, com forma de excluir a sua responsabilidade.

No entanto, o referido documento é claro ao mencionar que o CAR não autoriza o exercício da atividade de queima controlada em áreas que requerem procedimento específico, como é o caso da área de reserva legal, conforme se infere no Id. 153085197,
in verbis:

IMPORTANTE

Este documento não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requerem procedimento específico, bem como da atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito e de uso sustentável (RESEX e RDS), as quais necessitam de procedimento específico.

A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente.

No que concerne ao Processo Administrativo no 270201/2014, o qual originou a Autorização para Queima Controlada (AQC/SBF/CAQC no 2877/2014), saliento que referido documento é claro quanto à proibição de uso de fogo em área de reserva legal, conforme se infere no Id. 153088650,
in verbis:

IMPORTANTE

(...)

- Fica expressamente proibido o uso do fogo em área de Unidade de Conservação de Proteção Integral, Permanente e Reserva Legal.

Assim, o fato da Apelada possuir autorização para queima controlada, não significa que pode realizar queimada de forma irrestrita, ou seja, a não é um salvo conduto para infrações ambientais.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS AMINISTRATIVOS – AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade. 2. O fato do Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Nesse contexto, o conjunto probatório anexado aos autos não deixam margem dúvidas acerca da infração ambiental, qual seja, desmatamento em área de reserva legal sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

De outro norte, se a Apelada não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. (...) (TJ/MT - N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E AUTO DE INFRAÇÃO -INFRAÇÕES REFERENTES NO COMERCIO DE MADEIRA – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA. Os embargos das atividades da empresa, é uma como medida acautelatória possui presunção iuris tantum de veracidade, e em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT, a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade. (...) Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1016144-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Logo, o provimento do apelo estatal é medida que se impõe, inclusive, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Desta forma, prejudicado encontra-se o pleito de redução de verba honorária.

Diante do acima exposto,
conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e manter como válido o
Auto de Infração no 1337D, bem como o Termo de Embargo no 0665D
.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024